Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-72.2014.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000058-72.2014.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONINO CARVALHO MOREIRA e outros Advogado(s): WESLEY BRITO DOS SANTOS APELADO: JAILTON NUNES CERQUEIRA Advogado(s):GILDO ALMEIDA CAETANO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel indicado como “situado atualmente na Avenida Monteiro Lobato, na cidade de Licínio de Almeida”, Matricula n°1.970 II. Questão em discussão 2. O cerne da questão ora posta sob julgamento recursal diz respeito à comprovação pelo Autor dos requisitos do art. 561 do CPC, para fins de obtenção da proteção possessória pleiteada. III. Razões de decidir O Julgador a quo, corretamente aferiu a ausência do requisito fundamental da ação, "que é a existência da posse do requerente, quer no imóvel descrito na inicial, quer no imóvel em questão”. Por seu turno, as testemunhas arroladas nos autos a par de não confirmarem a posse do apelante, mais corroboram a tese defensiva, quanto ao exercício da posse pelo apelado. Deste modo, depreende-se que a sentença foi proferida de acordo com os elementos probatórios dos autos e as regras relativas ao ônus da prova, concludente pela ausência de demonstração, pela parte autora quanto ao exercício da melhor posse, de modo insuficiente, portanto, a constituir o direito alegado, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC. IV. Dispositivo 5. Apelação cível não provida. Sentença de improcedência mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000058-72.2014.8.05.0268, em que figuram como apelante ANTONINO CARVALHO MOREIRA e outros e como apelada JAILTON NUNES CERQUEIRA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, 11 de outubro de 2024 PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA